Tribunal: TJMT
Processo: 1022762-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022762-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS BRITES DOS REIS - CPF: 065.190.201-09 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022762-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Matheus Brites dos Reis

Energisa Mato Grosso distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Matheus Brites dos Reis

Energisa Mato Grosso distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CÓPIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Se a Reclamada carreou aos autos, cópia de contrato de confissão de dívida e documento de identidade do autor, se impõe o reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito questionado.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da faturas questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que as provas nos autos indica a existência de obrigação devida e não quitada, resta clara sua litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito de R$ 147,96(cento quarenta sete reais e noventa seis centavos, referente ao contrato no 0009373123201906, com data de 21/06/2019; DE R$ 293,08 (duzentos e noventa e três reais e oito centavos), com data de 21/07/2019, contrato no 0009373123201907, bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (09/06/2021).

Intime-se a parte reclamada para que efetue a baixa do apontamento restritivo ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95
.”.

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando o Autor majoração do valor da condenação a título de dano moral e a Ré pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório, além de aplicar as penas por litigância de má-fé e procedência do pedido contraposto.

A controvérsia se refere a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 147,96, disponibilizado em 21/06/2019, informando não reconhecer o débito em questão.

A Requerida, por sua vez, alega que o Reclamante tem registrada em seu nome, a Unidade Consumidora 9373123-0, referente ao imóvel sito
Rua F, s/n, Qd. 06, Lote 18, Bairro Planalto Beira Rio, Várzea Grande/MT
, estando inadimplente com as faturas de energia a partir de 21/06/2019, totalizando R$ 803,32.

Após a apresentação da contestação, a Reclamada manifestou-se nos autos, id 124980162, juntando
cópia do contrato de confissão de dívida entre o Autor e a Empresa de Energia, anexando ainda cópia da carteira de identidade
, o que evidencia a existência da relação jurídica e a legalidade do débito, visto que ausente a prova do seu adimplemento.

Desta forma, entendo que a Reclamada não cometeu qualquer ilegalidade ao negativar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito.

Restando evidenciado que o Autor alterou a verdade dos fatos, bem como que se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, circunstâncias que configuram litigância de má-fé, prevista no art. 80, II e III, do CPC.

Quanto ao pedido contraposto, este deve ser baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, conforme
diz o artigo 31 da Lei no 9.099/95:
“É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
”. Tendo em vista que o valor pleiteado pelo Reclamado é diverso, rejeito o pedido contraposto.

Em razão do parcial provimento do recurso da Ré, resta prejudicado o Recurso do Autor.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
.

Diante da evidente alteração da verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, DECLARO o Autor como litigante de má-fé, e, em consequência, nos termos do art. 81, do mesmo diploma legal, a CONDENO ao pagamento de multa em favor da parte contrária, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) também sobre o valor da causa. Diante do resultado, revogo a justiça gratuita anteriormente concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022